Tribunal: TJMT
Processo: 1036294-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036294-17.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2 VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUIZO DA 1 VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUGO FERMINO DOS SANTOS - CPF: 569.097.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0053-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO CONSUMIDOR ENTRE FOROS PREVISTOS EM LEI. ESCOLHA ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT em face do Juízo da 10a Vara Cível de Alto Araguaia/MT nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito ajuizada por consumidor contra instituição financeira.

2.

O juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de que, tratando-se de relação de consumo, a regra de competência territorial do domicílio do consumidor é absoluta. O juízo suscitante sustentou que a competência consumerista confere ao autor a faculdade de ajuizar a demanda também no domicílio do réu, no local de cumprimento da obrigação ou no foro de eleição contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a regra de competência territorial nas relações de consumo é absoluta; e (ii) estabelecer se o consumidor pode optar pelo foro de sua conveniência, desde que dentro das hipóteses legais, vedada a escolha aleatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A competência territorial nas ações que envolvem relação de consumo, via de regra, é absoluta quando o consumidor figura como réu, nos termos do art. 101, I, do CDC.

5.

No entanto, quando o consumidor é autor da ação, ele pode optar entre o foro de seu domicílio, o do domicílio do réu, o foro de eleição contratual ou o local de cumprimento da obrigação, conforme previsão do art. 53 do CPC.

6.

A escolha do foro, todavia, deve obedecer aos critérios legais, sendo inadmissível a eleição aleatória de juízo sem justificativa plausível e conexão mínima com a causa, sob pena de violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII, da CF).

7.

No caso concreto, o autor, residente em Araguaiana/MT (Comarca de Barra do Garças/MT), ajuizou a demanda na Comarca de Alto Araguaia/MT, sem justificativa legal para a escolha. Logo, correta a decisão do juízo suscitado ao declinar da competência para o foro de domicílio do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Conflito improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A competência territorial nas relações de consumo é absoluta quando o consumidor figura como réu.

2.

Quando o consumidor é autor, ele pode optar pelo foro de seu domicílio, do domicílio do réu, do foro de eleição contratual ou do local de cumprimento da obrigação, desde que haja justificativa plausível.

3.

É vedada a escolha aleatória do foro sem conexão mínima com a causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVII; CDC, art. 101, I; CPC, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14/04/2015, DJe 20/04/2015; STJ, AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02/08/2018, DJe 20/08/2018; TJ-MT, CC 10173763320228110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 02/02/2023, DJe 05/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças em relação ao Juízo da 10a Vara Cível de Alto Araguaia, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito no 1002154-91.2024.8.11.0020.

A demanda foi distribuída inicialmente ao juízo suscitado que declinou da competência sob o fundamento de que, em se tratando de relação de consumo, a regra de competência territorial (foro de domicílio do consumidor) é absoluta.

O juízo suscitante alega que embora o consumidor tenha a prerrogativa de demandar no foro de seu domicílio, essa faculdade não lhe é imposta, sendo-lhe permitido ajuizar a ação também no foro do domicílio do réu, no local de cumprimento da obrigação ou no foro de eleição contratual, que neste caso, é a instituição do requerido (Banco Bradesco Financiamentos S.A.).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que se trata de relação de consumo e segundo entendimento do STJ, em princípio a competência territorial nas lides que tratam sobre relação de consumo é absoluta, devendo ser propostas no domicílio do consumidor (art. 101, I, do CDC).

Todavia, quando este último é o autor, poderá declinar dessa prerrogativa e optar pelo foro de sua conveniência, em que melhor possa apresentar sua defesa, dentre as hipóteses previstas no CPC (
art. 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; (...) IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano
).

No entanto, essa escolha deve obedecer a norma processual; não pode ocorrer de forma aleatória, sem qualquer critério específico ou justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, inciso XXXVII, da CF).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

(...) 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio,
no domicílio do réu
,
no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista.
Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada.
Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CONSUMERISTA – COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – ABSOLUTA – AÇÃO PROPOSTA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE ELEIÇÃO – ESCOLHA ALEATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA REALIZADO CORRETAMENTE - CONFLITO IMPROCEDENTE 1. Em ações de natureza consumerista, encontrando-se o consumidor no polo passivo, a competência de seu domicílio é de natureza absoluta. STJ, CC 106.990/SC. 2
. Caso o consumidor figure como autor da ação, pode optar entre o foro de seu domicílio, do domicílio do réu, o de eleição contratual ou do local onde a obrigação deva ser cumprida. 3. Não se admite a escolha de foro aleatório, alheio às hipóteses previstas em lei e desprovido de conexão mínima com a causa judicializada.
(TJ-MT 10173763320228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/02/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2023)

No caso concreto, o autor reside em Araguaiana/MT, termos da Comarca de Barra do Garças/MT, a sede da ré fica em Osasco/SP e a ação foi protocolada na comarca de Alto Araguaia/MT, ou seja, a ação foi distribuída, de maneira injustificada, sobre juízo aleatório.

Assim, correta a decisão do suscitado ao declinar da competência em favor do foro de domicílio do autor, posto que compatível com a jurisprudência superior.

Pelo exposto,
julgo improcedente
o conflito e
declaro a competência do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025